Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742230-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALISSON BATISTA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Considerando o tempo transcorrido desde a intimação do réu e sua manifestação (ID 67172059), nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os seus interesses. Intime-se a Defensoria Pública para ciência do munus e para apresentação das razões recursais. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 19:01:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator